Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-90.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. EMENDA À INICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. In casu, não há elementos que contestam a declaração.
2. Os artigos 330, IV, e 321, parágrafo único, do CPC assim dispõem sobre o cumprimento da emenda e a possibilidade de indeferimento da inicial.
3. No caso, o autor cumpriu a emenda e apesar de não colacionar demais documentos em arrimo à sua declaração de hipossuficiência, ressaltou a suficiência dos elementos anexados à exordial (espelho do Cadastro único do Governo Federal). Reconhecida a gratuidade de justiça e dispensado o recolhimento das custas, consoante artigo 98, § 1o do Código de Processo Civil, a emenda facultada para a comprovação do benefício e alternativamente para o pagamento das taxas judiciárias é desnecessária.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.